Tribunal: TJSP
Processo: 2188204-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Guarulhos. Ocupação irregular de área pública. Desmatamento de vegetação nativa. Remoção e recomposição. Termo de ajuste de conduta. Descumprimento. Multa. Valor. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Guarulhos. Ocupação irregular de área pública. Desmatamento de vegetação nativa. Remoção e recomposição. Termo de ajuste de conduta. Descumprimento. Multa. Valor. Infringência. Prequestionamento. – 1. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; o embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.